Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732872-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTIFICIAS OBRAS MISSIONARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS em face da decisão interlocutória integrada em embargos de declaração rejeitados (IDs 210703528 e 240237873 – origem) que, nos autos da Execução Fiscal no 0712914-69.2022.8.07.0016 movida pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da ora agravante, afirmando que houve comprovação do cancelamento do protesto, bem como que eventual negativa para retirada deste deveria ser objeto de ação própria. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a Taxa de Limpeza Pública (TLP) foi quitada após a citação e a multa administrativa foi paga em 20/11/2017, sendo reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal em 08/06/2022, com pedido de extinção da execução fiscal. Sustenta que, apesar da sentença de extinção proferida em 07/06/2023, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) permaneceu protestada e inscrita na dívida ativa, por evidente falha administrativa, gerando cobranças indevidas e restrições à entidade religiosa. Argumenta que a manutenção de protesto ou inscrição em dívida ativa após a quitação do débito é ato ilícito que fere a segurança jurídica e a boa-fé objetiva. Afirma que não se pode impor à agravante a obrigação de resolver a questão administrativamente, cabendo ao juízo que extinguiu a execução fiscal zelar pela plena eficácia de sua decisão. Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela antecipada recursal para suspender de imediato os efeitos do protesto vinculado à CDA no 5-0214700925 e determinar a exclusão do nome da agravante da dívida ativa e de cadastros restritivos. Requer, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a baixa definitiva da CDA no 5-0214700925, bem como a expedição de ofício ao cartório competente para cancelamento do protesto, sob pena de multa diária, além da condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 74929892). Brevemente relatado. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, observa-se que o feito de origem foi extinto em razão de pedido de desistência (ID 161159926 – origem), transitando em julgado em 03/07/2023 (ID 163972601 - origem). Nesse passo, em regra, o cancelamento do protesto da CDA deve ser pleiteado pela via administrativa ou em procedimento próprio, ante o encerramento da prestação jurisdicional, mormente por não ter a sentença tecido qualquer consideração acerca da necessária cancelamento do protesto, mas apenas homologado o pedido de desistência. Quanto ao perigo da demora, observa-se que a sentença de extinção do feito foi proferida em 07/06/2023, tendo a ora agravante noticiado a manutenção do protesto em 18/07/2023 (ID 121559875 – origem), ou seja, há mais de dois anos. Assim, não se verifica a alegada urgência a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ausente, portanto, os requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora